Tribunal: TJSP
Processo: 3012196-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida para a cessação de descontos no benefício previdenciário. Insurgência da parte autora. Descabimento. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.